Tribunal: TJSP
Processo: 1006571-15.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ção pago aos aposentados e pensionistas deve obedecer ao disposto no §2o do artigo 4o da Lei no 9.343/96 – Impossibilidade de extensão, aos inativos e pensionistas, de verba de caráter eventual, indenizatório e excepcional– Sentença de improcedência mantida – Precedentes – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006571-15.2017.8.26.0053; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 28/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Aliende Ribeiro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/10/2020

Data de publicação:

28/10/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Coletiva – Aposentados e pensionistas da ex-FEPASA – Pretensão de estender aos aposentados e pensionistas o Abono Especial de R$ 500,00 previsto aos ativos,nos termos da cláusula 7a do acordo coletivo de trabalho celebrado em 2016 com a ALL América Latina Logística -Malha Paulista S/A – Reajuste do benefício de complementação pago aos aposentados e pensionistas deve obedecer

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Coletiva – Aposentados e pensionistas da ex-FEPASA – Pretensão de estender aos aposentados e pensionistas o Abono Especial de R$ 500,00 previsto aos ativos,nos termos da cláusula 7a do acordo coletivo de trabalho celebrado em 2016 com a ALL América Latina Logística -Malha Paulista S/A – Reajuste do benefício de complementação pago aos aposentados e pensionistas deve obedecer ao disposto no §2o do artigo 4o da Lei no 9.343/96 – Impossibilidade de extensão, aos inativos e pensionistas, de verba de caráter eventual, indenizatório e excepcional– Sentença de improcedência mantida – Precedentes – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006571-15.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DA
ZONA ARARAQUARENSE, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALIENDE RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO
PANIZZA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006571-15.2017.8.26.0053 - Voto no 20096
2
Apelação Cível no 1006571-15.2017.8.26.0053
Apelante: Sindicato dos Trabalhadores Em Empresas Ferroviárias da Zona
Araraquarense
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 20096
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Coletiva – Aposentados e
pensionistas da ex-FEPASA – Pretensão de estender aos
aposentados e pensionistas o Abono Especial de R$ 500,00
previsto aos ativos,nos termos da cláusula 7a do acordo
coletivo de trabalho celebrado em 2016 com a ALL
América Latina Logística -Malha Paulista S/A – Reajuste
do benefício de complementação pago aos aposentados e
pensionistas deve obedecer ao disposto no §2o do artigo 4o
da Lei no 9.343/96 – Impossibilidade de extensão, aos
inativos e pensionistas, de verba de caráter eventual,
indenizatório e excepcional– Sentença de improcedência
mantida – Precedentes – Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de ação civil pública proposta pelo Sindicato
dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Araraquarense em face
da Fazenda do Estado de São Paulo, sob o argumento de que, muito embora tenha
sido estendido aos aposentados e pensionistas o índice de reajuste concedido a toda
a categoria no acordo coletivo de trabalho celebrado em 2016 com a ALL América
Latina Logística Malha Paulista S/A, não foi estendido aos inativos o abono
especial de R$ 500,00 previsto na cláusula 7a do acordo. Diante disso, postula a
procedência da ação para o pagamento do referido abono a todos os seus associados
aposentados e pensionistas.
A r. sentença de f. 342/345 julgou improcedente o
pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sem
condenação em honorários advocatícios.
Inconformado, apela o autor em busca da inversão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006571-15.2017.8.26.0053 - Voto no 20096
3
julgado.
Recurso processado, com contrarrazões.
É o relatório.
Presentes os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil de 2015, recebo o recurso em seus regulares efeitos.
A ação foi proposta para obter a extensão, aos
aposentados e pensionistas associados ao sindicato autor, do pagamento do Abono
Especial, concedido aos ativos nos termos da cláusula 7a do acordo coletivo de
trabalho celebrado em 2016 com a ALL América Latina Logística Malha Paulista
S/A, que assim prevê (f. 65):
7a Cláusula ABONO ESPECIAL: EMPREGADORA pagará de
uma única vez e em caráter excepcional, e sem integrar a
remuneração para qualquer efeito trabalhista, um Abono Especial
desvinculado do salário no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
aos Empregados admitidos até 15.12.2015, e com contrato de
trabalho vigente na data base.
Face ao seu caráter eventual, indenizatório e excepcional, o Abono
previsto nesta cláusula também não integra a remuneração do
empregado para fins de legislação da Previdência Social e do
FGTS, (...).
Sustenta o autor que o artigo 1o da Lei no 1.974/52
prevê a extensão aos inativos e pensionistas de qualquer tipo de benefício concedido
aos ativos e, portanto, o Abono Especial, “embora sem a denominação de
“reajuste”, teve o efetivo propósito de corrigir a defasagem salarial ocorrida pelo
congelamento dos salários, em descompasso com a elevação do custo de vida” e
“foi de caráter geral, sem caracterizar qualquer forma de gratificação “pro labore
faciendo”” (f. 351/352).
Contudo, verifica-se que a Lei no 1.974/52 foi
expressamente
revogada
pela
Lei
no
12.497/06

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006571-15.2017.8.26.0053 - Voto no 20096
4
(https://www.al.sp.gov.br/norma/31200), de forma que prevalece, quanto ao critério
de reajuste do benefício de complementação de aposentadorias e pensões, o disposto
no §2o do artigo 4o da Lei no 9.343/96:
Artigo 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a
complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, nos
termos da legislação estadual específica e do Contrato Coletivo de
Trabalho 1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no "caput" deste artigo
serão suportadas pela Fazenda do Estado, mediante dotação
própria consignada no orçamento da Secretaria de Estado dos
Negócios dos Transportes.
§ 2o - Os reajustes dos benefícios da complementação e pensões a
que se refere o "caput" deste artigo serão fixados, obedecendo os
mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva
de trabalho, ou dissidio coletivo na data-base da respectiva
categoria dos ferroviários. (g.n.)
Constata-se, assim, que o reajuste do benefício da
complementação conferidoaos aposentados e pensionistas deve obedecer aos índices
e datas previstos em acordo coletivo de trabalho.
Assim, nos termos do dispositivo acima transcrito e
conforme narrado por ambas as partes, o benefício da complementação pago aos
aposentados e pensionistas foi reajustadoconforme o índice de reajuste concedido a
toda a categoria, nos termos da cláusula 4a do acordo coletivo de trabalho celebrado
em 2016 com a ALL América Latina Logística Malha Paulista S/A:
4a CLÁUSULA REAJUSTE SALARIAL: Em 01 de janeiro de 2016,
os salários dos empregados das empresas acordantes serão
reajustados com aplicação de 8% (oito por cento), a incidir sobre
os salários vigentes em 31 de dezembro de 2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006571-15.2017.8.26.0053 - Voto no 20096
5
Por outro lado, com relação ao Abono Especial
disciplinado na cláusula 7a do acordo coletivo de trabalho, este E. Tribunal de
Justiça já concluiu pela impossibilidade de se estender o seu pagamento aos
aposentados e pensionistas, tendo em vista o seu caráter eventual, indenizatório e
excepcional, conforme o decidido pela C. 13a Câmara de Direito Público no
julgamento da Apelação Cível no 1050645-91.2016.8.26.0053 (j. 7.3.2018), de
relatoria do E. Des. Ferraz de Arruda:
“O Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Ferroviárias da
Zona Mogiana ajuizou ação ordinária contra a Fazenda do Estado
de São Paulo objetivando obter provimento jurisdicional direcionado
ao recebimento do abono de R$ 500,00 (quinhentos reais) previsto no
Acordo Coletivo do ano de 2016, celebrado entre si e a ALL América
Latina Logística- Malha Paulista S/A, concedido aos servidores
ferroviários em atividade, com a extensão aos pensionistas e
aposentados da extinta Fepasa que percebem complementação de
proventos da FESP.
Com efeito, o Acordo Coletivo de Trabalho em questão celebrado
entre o autor - Sindicato dos Trabalhadores das Empresas
Ferroviárias da Zona Mogiana além de outros diversos sindicatos e
a ALL América Latina Logística- Malha Paulista S/A no ano de
2016, dispôs sobre a concessão de reajuste salarial e abono especial
nas Cláusulas 4a e 7a, respectivamente:
4a CLÁUSULA REAJUSTE SALARIAL: Em 01 de janeiro de
2016, os salários dos empregados das empresas acordantes serão
reajustados com aplicação de 8% (oito por cento), a incidir sobre os
salários vigentes em 31 de dezembro de 2015.
7a CLÁUSULA ABONO ESPECIAL: EMPREGADORA pagará de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006571-15.2017.8.26.0053 - Voto no 20096
6
uma única vez e em caráter excepcional, e sem integrar a
remuneração para qualquer efeito legal trabalhista, um Abono
Especial desvinculado do salário no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais) aos Empregados admitidos até 15.12.2015, e com contrato de
trabalho vigente na data base.
Face ao seu caráter eventual, indenizatório e excepcional, o
Abono previsto nestas cláusulas também não integra a remuneração
do empregado para fins da Legislação da Previdência Social e do
FGTS, (...).
(g.n)
Por expressa determinação das Leis Estaduais nos 4.819/58 e
10.140/71, o encargo de complementação de aposentadorias e
pensões dos inativos da FEPASA, bem como de seus beneficiários,
foi cometido à Fazenda do Estado, diretriz sedimentada no Decreto
Estadual no 24.800/86 e que encontra ressonância também nas Leis
Estaduais nos 9.343/96 e 9.496/97.
Desse modo, a própria FESP afirma que cumpriu adequadamente
com sua obrigação legal, repassando os índices de reajustes
salariais obtidos pelo pessoal da ativa (4a Cláusula) às
complementações de aposentadorias e pensões dos associados (pág.
93), fato confirmado pelo sindicato-autor (pág. 7), nos moldes do
determinado no art. 4o, §2o, da Lei Estadual no 9.343/96, uma vez que
os benefícios de caráter geral concedidos aos ferroviários da ativa
devem ser estendidos aos inativos e pensionistas de servidores da
antiga FEPASA.
Contudo, o mesmo não se aplica ao Abono Especial previsto na 7a
Cláusula, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão do seu
caráter excepcional e por não integrar a remuneração dos
ferroviários ativos para qualquer efeito trabalhista.
Além disso, referido abono restringiu-se aos empregados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006571-15.2017.8.26.0053 - Voto no 20096
7
admitidos até 15.12.2015 e com contrato de trabalho vigente na data
base (págs. 50/52), o que não se aplica aos aposentados ou
pensionistas da FEPASA, em razão da extinção do contrato de
trabalho pela aposentadoria e/ou falecimento.”
Meu voto é, portanto, no sentido de negar provimento
ao recurso e manter a r. sentença apelada que deu a correta solução à lide.
Não são devidos os honorários recursais, nos termos
do artigo 18 da Lei no 7.347/85.
O caso é, assim, de negar provimento ao recurso
interposto por Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona
Araraquarense na ação proposta em face da Fazenda do Estado de São Paulo
(proc. no 1006571-15.2017.8.26.0053, 12a Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital, SP).
Consigne-se,
para
fins
de
eventual
pré-
questionamento, inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões recursais.
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator